Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PERSECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. CONSEQUENTE AFASTAMENTO DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL DESTINADO AO PAGAMENTO ESPONTÂNEO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de discussão judicial pretérita sobre quem seria responsável por representar a pessoa jurídica executada configura, inexoravelmente, justa causa apta a autorizar a reabertura do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 223, §2o, do Código de Processo Civil. Uma vez que a regular intimação da parte devedora para o cumprimento do titulo exequendo apenas ocorreu com a decisão que dirimiu a controvérsia sobre o sujeito apto a exercer a representação válida da sociedade devedora, não se mostra cabível a incidência dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, que foram cominados em pronunciamento judicial anterior. À míngua de regular transcurso do lapso temporal atinente ao cumprimento espontâneo da obrigação, mostra-se prematuro o deferimento das medidas constritivas ora requeridas, que devem ser apreciadas pelo Magistrado singular tão somente após o fluxo de tal prazo, sob pena de inadmissível supressão de instância.